Tribunal: TJBA
Processo: 8002856-23.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002856-23.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FERNANDO GILBERTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu Fernando Gilberto dos Santos da prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, e art. 40, VI, da Lei n° 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. O Acusado foi preso em flagrante no dia 15.07.2022, em localidade conhecida como ponto de tráfico de drogas, portando 26 porções de maconha (60,30g) e 26 porções de cocaína (16,75g), tendo tentado se desfazer da bolsa que continha as substâncias ao avistar a guarnição policial.

3.
O Ministério Público requer a condenação do Réu nas sanções do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe prova suficiente da autoria delitiva capaz de reformar a sentença absolutória proferida com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, além dos laudos de constatação e definitivo, que atestaram tratar-se de maconha e cocaína.

6. A autoria delitiva está comprovada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório. Os agentes públicos mantiveram a essência dos fatos narrados na fase extrajudicial, confirmando que o Réu foi flagrado na posse de substâncias entorpecentes fracionadas, em quantidade incompatível com consumo pessoal, em área conhecida como ponto de tráfico.

7. Os depoimentos prestados por agentes policiais revestem-se de eficácia probatória quando coerentes e colhidos sob contraditório, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, salvo prova em contrário.

8. A tentativa de descarte da bolsa ao avistar a guarnição policial, associada à quantidade e ao fracionamento das substâncias apreendidas, demonstra inequivocamente a prática da mercancia ilícita de entorpecentes.

9. A versão apresentada pelo Acusado na fase extrajudicial não encontra respaldo probatório nos autos, mostrando-se insuficiente para desconstituir as provas produzidas pela acusação. O Recorrido não compareceu à audiência de instrução, sendo declarada sua revelia.

10. O Réu preenche todos os requisitos cumulativos para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006: primariedade, ausência de antecedentes criminais, inexistência de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa. A ação penal anterior a que o Apelado respondeu resultou em sentença absolutória transitada em julgado, circunstância que impede a utilização desse registro para afastar o benefício legal. A quantidade de substâncias apreendidas (60,30g de maconha e 16,75g de cocaína) não é significativa a ponto de afastar a minorante.

11. Reprimenda fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
. Substituída

a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido para reformar a sentença absolutória e condenar Fernando Gilberto dos Santos pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento
: "1. Os depoimentos de policiais militares, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, possuem plena eficácia probatória quando coerentes e harmônicos, especialmente quando confirmam a essência dos fatos narrados na fase extrajudicial e não há prova em contrário produzida pela defesa. 2. A tentativa de descarte de substância entorpecente ao avistar a guarnição policial, associada à quantidade e ao fracionamento das drogas apreendidas, caracteriza a mercancia ilícita e afasta a tese de uso pessoal."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4º, 40, VI, e 42; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 33, §2º, "c", 44, 59, 60 e 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 716.902/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.08.2022; STJ, HC nº 733.751/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.09.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002856-23.2024.8.05.0039, da Comarca de
Camaçari
/BA, tendo como Apela
nte o
Ministério Público do Estado da Bahia
e Apelado
Fernando Gilberto dos Santos
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

à unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.